Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-61.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CONSTITUCIONAL. ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. VAGA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. MATRÍCULA. DIREITO FUNDAMENTAL DA CRIANÇA. PRIORIDADE ABSOLUTA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. PERÍODO INTEGRAL DESDE QUE DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DIREITO AO TRANSPORTE NÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO INAPLICÁVEL. TEMA REPETITIVO 1.059 DO STJ.
1. O direito fundamental à educação básica, especialmente à creche, está assegurado pelos arts. 208, inciso IV, e 227, ambos da CR, art. 223, da LODF e art. 54, inciso IV, da Lei no 8.069/90. Trata-se de direito fundamental da criança, assegurado por norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, que pode ser sindicado individualmente junto ao Poder Judiciário.
2. Conforme tese vinculante fixada pelo STF no Tema 548 da repercussão geral, a educação básica, em todas as suas fases, constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre o acesso à educação básica.
3. Em tema de acesso à educação infantil, o Estado não pode invocar a ineficiência da política pública do setor, que convive com déficit de vagas e sistema de filas concretamente insuficiente, para alegar suposta ofensa ao princípio da isonomia, sob pena de se chancelar a lógica equivocada de que o direito subjetivo público de uma criança não poderia ser vindicado em juízo em razão de existir número considerável de outras crianças cujo mesmo direito não é devidamente respeitado.
4. A jornada integral no acesso da criança à educação infantil pressupõe a adoção desse regime pelo estabelecimento em que será realizada a matrícula, pois inexiste, no texto constitucional e na tese fixada no Tema 548 do STF, imposição para que o Poder Público assegure aludido direito em regime integral.
5. O pedido de oferta de transporte escolar no caso de matrícula em creche distante da residência da criança não comporta acolhimento, à míngua de legislação ou ato infralegal que formate política pública nesse sentido, considerando que a faixa etária da menor não está contemplada pela Portaria no 192 de 10/06/2019, do Governo do Distrito Federal, regulamentadora do art. 10, inciso VII, da Lei no 9.394/96.
6. Na hipótese de sucumbência recíproca, é devida a fixação de honorários advocatícios, vedada a compensação, os quais podem ser fixados por apreciação equitativa em demandas cominatórias que envolvam a disponibilização de vaga em creche, constatada a ausência de condenação, a impossibilidade de aferição do proveito econômico e o baixo valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 8o e 14, do CPC.
7. É inviável a majoração de honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal quando a verba não foi fixada na origem, tendo em vista a literalidade do art. 85, § 11, do CPC e a tese vinculante fixada no Tema Repetitivo 1.059, pelo Superior Tribunal de Justiça.
8. Apelo do Distrito Federal não provido. Apelo de A. L. V. B. provido em parte.